Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se persistem os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar; e (ii) examinar se a inexistência de fatos novos e a gravidade concreta das condutas, aliada ao risco de reiteração criminosa, justificam a permanência da medida extrema em detrimento de cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva revela-se legítima quando baseada na persistência dos motivos ensejadores do decreto inicial, especialmente para a garantia da ordem pública e econômica, diante da gravidade concreta das condutas e da suposta integração em organização criminosa estruturada e estável.
4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armas de fogo e anotações contábeis na residência da paciente, somada à existência de condenação criminal recorrível em outro processo com decreto prisional vigente, demonstra risco concreto de reiteração delitiva.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que indicam a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de fatos novos ou alteração no quadro fático-jurídico autoriza a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a persistência do periculum libertatis. 2. O risco de reiteração criminosa e a necessidade de desarticular organizações voltadas ao tráfico e à lavagem de dinheiro constituem fundamentos idôneos para o resguardo da ordem pública e econômica."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), arts. 312, 313, I, 315, 316; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 1o, II e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 215.561/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 09.08.2022